Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-02.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois,
conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada
independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl

Num. 44540009 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)

No entanto, a configuração do ilícito depende de um juízo de subsunção dos fatos aos requisitos
previstos na norma e dela decorrentes.
No que se refere ao disposto no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, a jurisprudência é uníssona no
sentido de que a norma veda: a) a autorização de veiculação de publicidade institucional, assim
caracterizada em razão de seu conteúdo e do custeio estatal na sua produção e divulgação,
no trimestre anterior ao pleito ou a sua permanência no período vedado; b) em canais de
comunicação oficiais de órgãos públicos ou entidades da administração indireta da circunscrição
do pleito; c) excetuadas as propagandas de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, a publicidade previamente autorizada pela Justiça Eleitoral em razão de grave e
urgente necessidade pública e aquelas que visem a promover a transparência da atividade
governamental, nos termos do art. 15 da Resolução TSE nº 23.735/2024.
No caso em apreço, a Coligação recorrida sustenta que a publicação realizada por Daniela Kuntz
configura publicidade institucional, na medida em que divulgou o lançamento de obras,
contratados pelo Município de Missal, associado ao slogan da campanha dos recorridos “Pra
frente Missal”.
Os recorridos, por sua vez, sustentam que a postagem impugnada não configura publicidade
institucional, pois foi veiculada no perfil pessoal de Daniela Kunz, sem o emprego da estrutura
estatal ou de recursos públicos.
De início, é importante pontuar que, em que pese o afirmado pela coligação recorrida em suas
contrarrazões, não há prova d

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600356-02.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600356-
02.2024.6.16.0114, que, acolhendo os Embargos de Declaração de Marilene Phipippsen, que julgou
procedente a presente representação proposta pela Coligação Político Partidária "Missal Do
Futuro" em face de Adilto Luis Ferrari. Considerando que a publicação permaneceu no ar de forma
ilícita por somente um curto período de tempo, tenho que o valor da multa deve ser fixado no
mínimo legal, qual seja: R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos
termos do artigo 20, inciso II conjugado com seu §2º, da Resolução TSE nº 23.735/2024.Por
conseguinte, julgo extinta a demanda, com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC."
(Representação ajuizada pela Coligação Politico Partidária "Missal do Futuro" composta, com
fundamento nos art. 73, VI, b, da Lei n.º 9.504/97, c/c art. 2º, III, 10 e 17 da Resolução n.º 23.600/2019
do TSE, em face de Adilto Luis Ferrari, Daniela Kunz e Marilene Philippsen. Alega-se que, em
10/09/2024, a divulgação de propaganda eleitoral realizado em redes sociais, de lançamento de
obras, contratados pelo Município de Missal pela plataforma facebook, sendo este o meio de
comunicação empregado para a divulgação, com slogan da campanha do prefeito e candidato a
reeleição Adilto Luis Ferrari, "Pra Frente Missal"; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 26/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADILTO LUIS FERRARI (RECORRENTE)
JOSE ALZIR NICODEM (ADVOGADO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
DANIELA KUNZ (RECORRENTE)
JOSE ALZIR NICODEM (ADVOGADO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADILTO LUIS FERRARI PREFEITO
(RECORRENTE)
JOSE ALZIR NICODEM (ADVOGADO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
MISSAL DO FUTURO [REPUBLICANOS/MDB/PODE] -
MISSAL - PR (RECORRIDA)

BRUNA RAFAELA FLORES (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
SILVANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44540009
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44540009 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.281

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600356-02.2024.6.16.0114 – Missal –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADILTO LUIS FERRARI PREFEITO
ADVOGADO: JOSE ALZIR NICODEM - OAB/PR58911
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRENTE: DANIELA KUNZ
ADVOGADO: JOSE ALZIR NICODEM - OAB/PR58911
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRENTE: ADILTO LUIS FERRARI
ADVOGADO: JOSE ALZIR NICODEM - OAB/PR58911
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRIDA: MISSAL DO FUTURO [REPUBLICANOS/MDB/PODE] - MISSAL - PR
ADVOGADO: BRUNA RAFAELA FLORES - OAB/PR117244
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - OAB/PR72989
ADVOGADO: SILVANA BERTHOLDI - OAB/PR102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA - OAB/PR68995
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024.
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO
DE PUBLICAÇÃO EM PERFIL PESSOAL DOS
CANDIDATOS.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou
procedente
representação
especial,
condenando os recorrentes à multa por conduta
vedada (art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97)
consistente na divulgação de lançamento de obras
em perfil pessoal no Facebook, associado ao slogan

Num. 44540009 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se
o candidato beneficiado pela suposta conduta
vedada detém legitimidade passiva; e (ii) se a
postagem realizada por candidata a vice-prefeita e
repostada pelo candidato a prefeito em seus perfis
pessoais no Facebook, divulgando o lançamento de
obras contratadas pelo município e associadas ao
slogan de campanha, configura a conduta vedada no
art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, ainda que
veiculada fora dos canais de comunicação oficiais do
município e sem dispêndio de recursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 73, §8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a
possibilidade de aplicação de sanção ao candidato
beneficiado, que detém legitimidade passiva para
responder pela representação especial, independentemente de responsabilidade ou
demonstração de ciência prévia.
4. A configuração da conduta vedada exige a
demonstração de que a publicidade institucional foi
veiculada em canais de comunicação oficiais de
órgãos públicos ou entidades da administração
indireta e custeada com recursos públicos.
5. A jurisprudência do TSE firmou o entendimento de
que a divulgação de atos de governo municipal em
perfil pessoal de rede social, ainda que no período
vedado, não configura conduta vedada, desde que
não haja dispêndio de recursos públicos.
6. A mera captação de imagens em local público,
sem demonstração de uso efetivo de bem público
em benefício de candidato, não configura a conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
7. A alegação de que a postagem foi realizada
durante o horário de expediente não restou
comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para julgar improcedente a
representação especial, afastando a multa imposta
aos recorrentes.

Tese de Julgamento: 1. A divulgação de atos de

Num. 44540009 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
governo municipal em perfil pessoal de rede social,
sem dispêndio de recursos públicos, não configura
conduta vedada. 2. A mera captação de imagens em
local público, sem demonstração de uso efetivo de
bem público em benefício de candidato, não
configura conduta vedada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art.
73, I, III, VI, "b", § 8º; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 15.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº
060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023; TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 12/12/2024;
TSE, AgR-REspe nº 1519-92/MG, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 23.4.2019, DJe de
28.6.2019; TSE. AgReg no REspe nº 060049557,
Min. Raul Araujo Filho, DJE de 24/02/2023; TSE.
AgReg no REspe nº 060060882, Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 30/08/2022; TSE.
AgReg no REspe nº 060003945, Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE de 03/06/2022; TRE-PR. REl nº
060004766, Des. Jose Rodrigo Sade, DJE de
19/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adilto Luis Ferrari e Daniela Kunz contra sentença
proferida pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral - Medianeira (id. 44075715), por meio da qual a
representação especial ajuizada pela Coligação “Missal do futuro” para a apuração da prática da
conduta vedada pelo art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 foi julgada procedente, com a condenação
de cada um dos recorrentes à multa no importe de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais

Num. 44540009 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
e cinquenta centavos).
Em suas razões (id. 44075715), os recorrentes arguem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
de Adilto Luis Ferrari, ao argumento de que a publicação impugnada foi realizada pela recorrente
Daniela Kunz, em seu perfil pessoal na rede social Facebook, não se tratando de publicidade
institucional cuja responsabilidade possa ser atribuída a Adilto.
No mérito, repisam que a publicação foi realizada no perfil pessoal da recorrente Daniela Kunz,
no exercício da liberdade de expressão, sem “a utilização de qualquer aparato estatal”, canal de
comunicação oficial da prefeitura de Missal, ou verba pública, não restando caracterizada a
publicidade institucional e, por consequência, a conduta vedada.
Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de se julgar
improcedente a representação, afastando-se a condenação que lhes foi imposta.
A coligação recorrida apresentou contrarrazões (id. 44075729), defendendo a legitimidade
passiva de Adilto Luis Ferrari, na qualidade de candidato beneficiado.
Sustentam que restou demonstrado o caráter ilícito da publicação, seja porque a associação de
obras públicas ao slogan de campanha evidencia o caráter eleitoral da postagem, seja porque foi
veiculada por ocupante de cargo público, durante o horário de expediente, em apoio à
candidatura do recorrente.
Conclui dizendo que “considerando que utilizando os canais de comunicação do município e/ou
página vinculada ao ente público, configurando, desta forma, a utilização da máquina pública para
campanha eleitoral, a manutenção da penalidade aplicada é imperativo de justiça”.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44133979), opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi proferida em 20/09/2024 (id. 44075708) e o recurso interposto em 22/09/2024 (id.
44075715), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

Num. 44540009 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
De início cumpre a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente Adilto
Luis Ferrari.
Alega o recorrente que a postagem impugnada não se trata de publicidade institucional, mas de
publicação veiculada no perfil pessoal de Daniela Kunz, no exercício da liberdade de expressão,
cuja responsabilidade não lhe pode ser atribuída. Afirma, ainda, que não repostou a publicação,
não curtiu e nem comentou, não havendo prova que indique que tenha tido conhecimento prévio.
A preliminar não merece trânsito, e em certa medida se confunde com o mérito da demanda.
Com efeito, independentemente de se estabelecer se a publicação impugnada se caracteriza
como institucional, ou não, matéria relativa ao mérito, o fato é que a representação foi proposta
para apurar a prática de conduta vedada, pelas quais, nos termos do art. 73, §8º, da Lei nº
9.504/97, respondem os agentes públicos responsáveis, os partidos, as coligações e os
candidatos que dela se beneficiar.
Destarte, conclui-se que sendo o recorrente Adilto Luis Ferrari candidato à reeleição ao qual se
atribuiu o benefício pela ilicitude alegada, ele é parte legítima para a demanda,
independentemente de ter responsabilidade ou conhecimento prévio acerca da publicação
impugnada.
Rejeito, pois, a preliminar.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se em definir se a postagem
veiculada por Daniela Kunz, candidata a vice-prefeita, em seu perfil pessoal no Facebook,
configura a conduta vedada no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, de seguinte redação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio destaca o caráter objetivo do ilícito,
decorrente da presunção legal de que as condutas descritas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm o
condão de causar desequilíbrio no pleito:

Num. 44540009 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como um
antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia da criação da figura
jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso da administração pública
como forma de desequilibrar a competição eleitoral. Essas condutas são
apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com conteúdo de ilicitude
de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário demonstrar nenhum elemento
subjetivo específico do agente público na prática da conduta vedada, que se
aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica estabelecida em
abstrato pelo legislador. (...)
(Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807)

Com efeito, consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto
desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a intenção do agente, a
finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - circunstâncias que servem apenas como parâmetro
para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se enquadre na norma descritiva.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, I, III
E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
PROVA ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO
VERBETE SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023)

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois,
conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada
independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl

Num. 44540009 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)

No entanto, a configuração do ilícito depende de um juízo de subsunção dos fatos aos requisitos
previstos na norma e dela decorrentes.
No que se refere ao disposto no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, a jurisprudência é uníssona no
sentido de que a norma veda: a) a autorização de veiculação de publicidade institucional, assim
caracterizada em razão de seu conteúdo e do custeio estatal na sua produção e divulgação,
no trimestre anterior ao pleito ou a sua permanência no período vedado; b) em canais de
comunicação oficiais de órgãos públicos ou entidades da administração indireta da circunscrição
do pleito; c) excetuadas as propagandas de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, a publicidade previamente autorizada pela Justiça Eleitoral em razão de grave e
urgente necessidade pública e aquelas que visem a promover a transparência da atividade
governamental, nos termos do art. 15 da Resolução TSE nº 23.735/2024.
No caso em apreço, a Coligação recorrida sustenta que a publicação realizada por Daniela Kuntz
configura publicidade institucional, na medida em que divulgou o lançamento de obras,
contratados pelo Município de Missal, associado ao slogan da campanha dos recorridos “Pra
frente Missal”.
Os recorridos, por sua vez, sustentam que a postagem impugnada não configura publicidade
institucional, pois foi veiculada no perfil pessoal de Daniela Kunz, sem o emprego da estrutura
estatal ou de recursos públicos.
De início, é importante pontuar que, em que pese o afirmado pela coligação recorrida em suas
contrarrazões, não há prova de que a publicação impugnada tenha sido veiculada por meio de
nenhum canal de comunicação oficial do município de Missal. Ao contrário, os elementos trazidos
pela própria recorrida demonstram que a veiculação da publicidade ocorreu originariamente no
perfil pessoal da recorrente Daniela Kunz, tendo sido repostada no perfil pessoal de do recorrente
Adilto Luis Ferrari.
Confira-se as imagens constantes da petição inicial (id. 44075675):
Essa distinção é essencial para o deslinde do feito, porquanto o entendimento jurisprudencial

Num. 44540009 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
fixado a partir das eleições de 2020, capitaneado pelo Min. Luis Roberto Barroso (AgREspe nº
1519-92), é no sentido de que a manutenção das publicações veiculadas no perfil pessoal do
agente público não configura conduta vedada. Confira-se:
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DIVULGAÇÃO DE
ATOS DE GESTÃO EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. FORA DO
PERÍODO VEDADO. CONSIDERADA A BASE FÁTICA CONSTANTE DO VOTO
VENCEDOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
6. Este Tribunal Superior fixou a compreensão de que não configura conduta
vedada a divulgação de conteúdo de promoção pessoal em perfil privado do
candidato nas redes sociais, ainda que haja a divulgação de obras e serviços
públicos (AgR-REspe nº 1519-92/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em
23.4.2019, DJe de 28.6.2019).
7. O acórdão regional, que afastou a configuração da conduta vedada, está em
conformidade com a orientação desta Corte Superior, o que, conforme assentado
na decisão agravada, atrai a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
8. Conforme a jurisprudência do TSE, "[...] no âmbito das chamadas condutas
vedadas aos agentes públicos em campanhas, cuja disciplina encontra-se inserta
na Lei nº 9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os princípios da tipicidade e da estrita
legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previamente
definido pela lei" (AgR-REspe nº 626-30/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, julgado em 26.11.2015, DJe de 4.2.2016).
(...)
(TSE. AgReg no REspe nº 060049557, Min. Raul Araujo Filho, DJE de
24/02/2023)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. PREFEITO. PUBLICAÇÃO, EM PERFIL PARTICULAR DE
REDE SOCIAL, EM PERÍODO VEDADO, DE ATOS DE SUA GESTÃO À
FRENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. BRASÃO DA PREFEITURA
QUE APARECE DE FORMA INCIDENTAL. CONDUTA VEDADA NÃO
CARACTERIZADA. PRECEDENTES. DECISÃO REGIONAL EM DESARMONIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO E RECURSO
ESPECIAL PROVIDOS.
1. A Corte regional manteve a sentença que julgou procedente a representação
por conduta vedada, por considerar que configura publicidade institucional
divulgada em período vedado, publicações, no perfil pessoal do Instagram do

Num. 44540009 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
então prefeito, divulgando obras realizadas pela Prefeitura, com uso de brasão do
município.
2. A conclusão assentada pela Corte regional destoa da jurisprudência deste
Tribunal Superior, que já assentou que a utilização de redes sociais privadas,
em período vedado, para divulgar realizações do governo municipal, com a
finalidade de promoção pessoal, não caracteriza conduta vedada.
Precedentes.
3. Agravo e recurso especial providos.
(TSE. AgReg no REspe nº 060060882, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
30/08/2022)

ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHAS ELEITORAIS. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK. BRASÃO DA PREFEITURA QUE
APARECE
DE
FORMA
INCIDENTAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MULTA
AFASTADA.
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
DO
CONJUNTO
FÁTICO
PROBATÓRIO DOS AUTOS.SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão por meio da qual foi
dado provimento ao recurso especial eleitoral para reformar o acórdão regional e
afastar a multa que foi imposta ao agravado, prefeito do Município de Curitiba/PR,
à época dos fatos, com fundamento no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.
2. O Tribunal de origem manteve a multa imposta na sentença, por considerar
que configura publicidade institucional divulgada em período vedado, uma única
postagem na rede social do recorrente, na qual aparece símbolo oficial - brasão
da cidade de Curitiba/PR -, em um evento envolvendo startups que ocupam co-
workings do Município.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não se vislumbra violação ao art. 73, VI, b da Lei 9.504/97, porquanto a
jurisprudência desta Corte considera como exercício legítimo do direito da
liberdade de expressão a divulgação de atos de realizações do governo
municipal em perfil privado do gestor em rede social, desde que não haja o
dispêndio de recursos públicos, o que não se verifica na espécie.
3. "Para a imposição da multa prevista no § 4° do art. 73 da Lei n° 9.504/97, pelo
exercício da conduta vedada no inciso VI, b, do mesmo artigo, é necessário que
se trate de propaganda institucional, autorizada por agente público e paga pelos
cofres públicos" (REspe 196-65, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 9.8.2002, grifo
nosso).
5. O provimento do recurso especial, na espécie, não demanda o reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula 24 do TSE, mas apenas o reenquadramento
jurídico das premissas fáticas constantes do aresto recorrido, o que é admitido
pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
CONCLUSÃO

Num. 44540009 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. AgReg no REspe nº 060003945, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de
03/06/2022)

O caso dos autos se amolda perfeitamente aos precedentes mencionados, na medida em que a
publicação, por meio da qual foi divulgada realização do governo municipal, qual seja o
lançamento do programa “Asfalto novo, vida nova”, com a finalidade de promoção pessoal do
candidato à reeleição, foi veiculada nos perfis pessoais dos recorridos.
Ademais, não há nos autos qualquer elemento que permita aferir que tenha havido dispêndio de
recursos públicos na captação das imagens. Com efeito, tratam-se de imagens captadas de
forma amadora, no momento do lançamento do programa.
Outrossim, o fato de as imagens terem sido captadas no gabinete do prefeito ou no interior de
outro prédio público, ainda que se pudesse cogitar da recapitulação jurídica dos fatos e de sua
apreciação à luz da vedação constante do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, não há na imagem
nenhum elemento que indique tratar-se de bem público, o que, nos termos do entendimento desta
Corte, afasta a alegada ilegalidade da conduta. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. UTILIZAÇÃO
DE GABINETE DO PREFEITO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO. MERA
CAPTAÇÃO DE IMAGENS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança - Siqueira
Campos contra sentença que julgou improcedente representação por conduta
vedada em face de Luiz Henrique Germano e Paulo Cesar Leite dos Santos,
acusados de usar o gabinete do prefeito para gravação de vídeo em apoio à pré-
campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a gravação de um vídeo no
interior do gabinete do prefeito, sem exposição de símbolos públicos ou
montagem de estrutura de propaganda, configura uso de bem público em
benefício de candidato, conforme vedado pelo art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta vedada exige o uso efetivo de bem público em benefício de
candidato, não sendo suficiente a mera captação de imagens em local público
sem vantagem clara e direta para a campanha.

Num. 44540009 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28
4. O vídeo gravado no gabinete do prefeito não apresenta elementos que
configuram uso indevido de bem público, sendo uma gravação simples e estática,
sem exploração do espaço institucional ou de símbolos municipais.
5. O caso enquadra-se na exceção prevista no § 2º do art. 73 da Lei das Eleições,
não havendo ato público ou promoção indevida, apenas registro audiovisual de
encontro privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei
nº 9.504/1997, é necessário o uso efetivo e real de bem público em benefício de
candidato, não bastando a mera captação de imagens em local público sem
evidência de vantagem direta à campanha.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, incisos I e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº 326725/DF, Rel. Min. Marcelo
Ribeiro, publ. 21/05/2012
(TRE-PR. REl nº 060004766, Des. Jose Rodrigo Sade, DJE de 19/09/2024)

Por fim, quanto ao argumento de que a recorrente Daniela Kunz realizou a postagem durante o
horário de expediente, o que poderia configurar, em tese, a conduta vedada no art. 73, III, da Lei
nº 9.504/97, trata-se de alegação desprovida de suporte probatório, porquanto não há nos autos
nenhum elemento capaz de indicar o horário da publicação.
Destarte, o que se conclui é que, por qualquer prisma que se analise a questão, os fatos narrados
não configuram conduta vedada, merecendo reforma a sentença que julgou procedente a
representação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, para o fim de julgar improcedente a representação especial, afastando a multa
imposta aos recorrentes, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44540009 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011925500000043481115
Número do documento: 25060914011925500000043481115
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:28

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600356-02.2024.6.16.0114 - Missal -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 ADILTO LUIS FERRARI PREFEITO, DANIELA KUNZ, ADILTO LUIS FERRARI -
Advogados dos RECORRENTES: JOSE ALZIR NICODEM - PR58911, ARMANDO RICARDO DE
SOUZA - PR35555-A - RECORRIDA: MISSAL DO FUTURO [REPUBLICANOS/MDB/PODE] -
MISSAL - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: BRUNA RAFAELA FLORES - PR117244, MARCO
ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR72989, SILVANA BERTHOLDI - PR102371, LUIZ CARLOS DA
ROCHA - PR68995 - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA. - Advogado do TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025